Tribunal: TJMT
Processo: 1035240-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1035240-18.2021.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MARIA DELUCI DE ALMEIDA
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A /VIVO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 24/05/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDORA ADIMPLENTE. BLOQUEIO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova não implica em cerceio de defesa, porquanto oportunizada aos litigantes a ampla instrução do feito no curso processual.
2. Por oportuno, considerando que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo e ante a hipossuficiência da consumidora, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual.
3. In casu, alegando a Recorrente o bloqueio injustificado para realização de chamadas dos serviços de telefonia em abril/2021, cabia à empresa de telefonia comprovar a efetiva utilização dos serviços no período objurgado, mister do qual não se desincumbiu.
4. Não obstante a empresa de telefonia sustente a inocorrência do bloqueio da linha telefônica da consumidora, colacionou no feito extratos de utilização do serviço que apenas comprova que a consumidora estava impedida de realizar as chamadas por meio do seu terminal telefônico, tão somente recebendo chamadas de voz a partir do dia 14/04/2021 em diante.
5. Registre-se que o relatório colacionado no ID 122418052 indica detalhamento do serviço de telefonia no período compreendido entre 08/08/2016 a 28/06/2021, sendo que a partir de 14/04/2021 não há registro de qualquer ligação realizada pelo número chamador 65 99606-5098, inexistindo a utilização de qualquer outro serviço – chamadas recebidas, torpedos, etc - a partir do dia 29/04/2021, o que atribui verossimilhança as alegações autorais.
6. Portanto, evidencia-se nos autos, que houve falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, consistente na ausência de fornecimento do serviço de telefonia de forma plena sem qualquer justificativa plausível, já que adimplente a Recorrente, consoante comprovantes de pagamentos colacionados na exordial.
7. Desta forma, não se desincumbindo a prestadora do serviço do ônus probatório que lhe cabe, na forma do artigo 373, II do Código de Processo Civil, cabível a reparação por danos morais, em razão do caráter essencial que possui aludidos serviços.
8. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de junho de 1989, em seu ar 10, inciso VII.
9. Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (in re ipsa). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia na vida cotidiana, sendo certo que a consumidora, cumpridora de suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço.
10. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório a ser fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que adequa-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035240-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DELUCI DE ALMEIDA - CPF: 629.563.701-97 (RECORRENTE), PAULO GABRIEL ARAUJO FRANZ - CPF: 020.410.631-14 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022